Tribunal: STF
Processo: RE 76896
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - O ESTADO RESPONDE PELA CULPA DE SEUS
AGENTES, EXPEDINDO TITULOS DE DOMÍNIO PLENO DE TERRAS QUE LHE NÃO
PERTENCIAM E QUE, POR ISSO, FORAM RESTITUIDAS AOS LEGITIMOS DONOS EM
PREJUIZO DOS SUCESSORES DAQUELES TITULOS.